Tribunal: STF
Processo: RE 588271
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À 
   REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. 
   INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007.
		De 
   acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a 
   simples alegação de que a matéria em debate no recurso 
   extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente 
   demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que 
   poderiam configurar a relevância - do ponto de vista econômico, 
   político, social ou jurídico - das questões constitucionais 
   invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na 
   fundamentação inviabiliza o recurso interposto.
         	Agravo
   regimental a que se nega provimento.